Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a penhora de quota-parte de imóvel da executada, reconhecendo sua natureza de bem de família.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à real destinação do imóvel, sua disponibilidade para venda, existência de proposta aceita e fato superveniente do trânsito em julgado da ação de arbitramento de aluguéis e extinção de condomínio.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de anúncios de venda e proposta aceita comprova a livre disposição do imóvel, retirando sua natureza de bem de família; (ii) saber se o trânsito em julgado da ação de extinção de condomínio afasta a proteção legal do bem de família; e (iii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar tais elementos.
III. Razões de decidir
4. Não configurada omissão relevante, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relativos à desocupação do imóvel, à sua condição de único bem da executada e à controvérsia judicial com o ex-cônjuge.
5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 486, admite a proteção legal mesmo em caso de imóvel locado ou desocupado, quando o bem é o único da parte devedora e o impedimento decorre de litígio judicial.
6. O fato superveniente noticiado (trânsito em julgado da ação de extinção de condomínio) não tem o condão de infirmar os fundamentos do acórdão anterior, tampouco é passível de análise em sede de embargos de declaração.
7. A alegação de anúncio de venda não descaracteriza a proteção legal sem prova inequívoca da perda da função de moradia ou da existência de outro bem disponível.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.